Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO. REVISÃO. VALOR FINAL DIVERGENTE DO ORÇAMENTO PREVISTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, o recorrente sustenta que o check list não tem indicação de valor e que não foi assinado às 17h, mas no início da manhã. Que a ordem de serviço não foi por ele assinada, e só lhe fora entregue ao término do serviço, além do documento apresentado na defesa ser ilegível e parcial. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 56678020) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor, ora recorrente, levou seu veículo à oficina ré/recorrida, para uma revisão antes de uma viagem. Após um orçamento inicial de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), autorizou os serviços devido à urgência. Ele afirma que permaneceu no local, e ao final dos serviços lhe foi apresentada nota com custo final de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), três vezes mais do que o estimado inicialmente, o que foi feito sem o consentimento do cliente.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso, verifica-se que o check list apresentado ao autor (ID 56678058), logo no começo do atendimento, indicava os serviços a serem realizados, sem, contudo, apresentar o valor daqueles, tendo apenas a estimativa do valor total, de peças e mão de obra, em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Todavia, a ordem de serviço emitida pela recorrida às 15h17 (ID 56678053 - Pág. 11), continha o valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), a qual foi entregue ao autor após o término de todo o serviço, que por sua vez, permaneceu na recepção da oficina, e por várias vezes indagou os técnicos da recorrida sobre o andamento dos serviços, com o intuito de aferir a execução dos serviços em conformidade com o orçamento autorizado.
9. Nesse prisma, observa-se que a referida ordem de serviço, fora inserida apenas na contestação (ID 56678053 - Pág. 11) como captura de tela, não tendo sido o referido documento apresentado aos autos de forma individual. Diante disso, depreende-se que a recorrida falhou com seu ônus probatório (373, II, CPC), uma vez que não comprovou de forma cabal, que o recorrente assinou o documento, anuindo com a contratação e assumindo a obrigação de pagar valor diferente do previsto previamente.
10. Portanto, conclui-se que houve a referida falha na prestação de serviço no que condiz ao dever de dar informação devida, clara e precisa ao consumidor. Na hipótese, a empresa não informou ao autor quanto a diferença de valores constantes no orçamento inicial e na ordem de serviço emitida. Desta maneira, deve o autor ser ressarcido no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de repetição de indébito, referente aos valores cobrados indevidamente (ID 56679711), conforme o Art. 42 do CDC.
11. Quanto ao valor remanescente representado pelos 10 boletos de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) que totalizam R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), ID 56678018, também deve ser declarado inexigível, porquanto o consumidor já quitou o valor correspondente ao orçamento previamente autorizado.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de repetição de indébito, devidamente atualizados pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do ajuizamento da demanda, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação e para determinar a suspensão da exigibilidade dos 10 (dez) boletos de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) emitidos pela parte ré.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.